Tribunal: CARF
Processo: 10880.660290/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.660290/2011-00
ACÓRDÃO
9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA, FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
ATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência
jurisprudencial com relação a todos eles.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.498, de 17 de julho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.660260/2011-95, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada em acórdão que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária em relação as seguintes
matérias/acórdãos paradigmas: 1 - II.a) Da nulidade do v. acórdão - Erro material e julgamento
ultra petita; 2 - II.b) Da ausência de controvérsia a respeito da equiparação das operações à
exportação - Do cotejo analítico das decisões.
No exame de admissibilidade, cotejando os arestos confrontados, negou-se
seguimento ao Recurso Especial da contribuinte, com fundamento no artigo 67, §§ 1o, 6o e 8o do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
No tocante à matéria da Divergência 1 - II.a) Da nulidade do v. acórdão - Erro
material e julgamento ultra petita, consta do despacho que a recorrente não logrou extrair do
arrazoado recursal inequivocamente qual teria sido a legislação interpretada divergentemente, e que
que não há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida. Confrontando os arestos, delibera que não
há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para
fins de dedução da divergência arguida.
Quanto à matéria da Divergência 2 - II.b) Da ausência de controvérsia a respeito da
equiparação das operações à exportação - Do cotejo analítico das decisões, do cotejo analítico das
decisões, entende que não há divergência de entendimento quanto à equiparação à exportação das
vendas efetuadas a empresas sediadas na ZFM.
A contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido parcialmente, dando
SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial quanto à matéria 2 - II.b) Da ausência de controvérsia a
respeito da equiparação das operações à exportação - Do cotejo analítico das decisões.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou Contrarrazões, postulando a negativa
de provimento ao recurso especial, com fulcro na inexistência de norma geral de isenção de PIS e
Cofins acobertando, de forma indiscriminada e que quando se trata de vendas realizadas para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, aplica-se, exclusivamente, para as receitas de
vendas enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do art. 14, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001.
É o relatório.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
3
VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é
tempestivo, mas não deve ser conhecido, tendo em vista a não
atendimento aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
e alterações. É o que passa a demonstrar.
A recorrente informa que recolheu, em 13/07/2001, o montante de R$
522.308,35, relativo ao PIS (código 8109). No entanto, após revisões
internas identificou que em específicas operações, houve pagamento
indevido do PIS sob o código 8109, na medida em que as receitas advindas
de suas vendas efetuadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) eram isentas,
nos moldes dos excertos legais e maciça jurisprudência trazidos à colação.
Aduz, que deparando-se com o crédito supracitado, apresentou o
respectivo Pedido de Restituição. Ressalta que, por um lapso, não retificou
a DCTF originalmente enviada, pelo que constou no Sistema da RFB a
ausência de crédito no DARF indicado no Pedido de Restituição.
Após a Manifestação de Inconformidade, a lide foi decidida pela 11a Turma
da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do Acórdão no 14-53.238, de
25/08/2014, que por unanimidade de votos, concluiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade. A decisão de piso negou denegou o
pleito por dois motivos: 1. ausência de retificação da DCTF/DIPJ; e 2.
impossibilidade de equiparação das vendas a ZFM à exportação. Em
relação ao segundo argumento, discorre o julgador: “No caso em tela,
premente é a apuração da base de cálculo, considerando as eventuais
exclusões legais para apuração do suposto crédito a restituir ou a
compensar, relativamente ao tributo em questão. Todavia, o interessado
deixou de apresentar os elementos probatórios hábeis a comprovar a
origem e aproveitamento do suposto indébito”.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado a quo apesar de
concluir que de fato “as vendas efetuadas a empresas sediadas na ZFM são
equiparadas às exportações, gozando essa operação de benefícios/incentivos
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
4
fiscais, inclusive da isenção do PIS e Cofins”, entendimento confirmado pela
consolidação da jurisprudência administrativa, que foi inclusive sumulado em
03/09/2019 (Súmula CARF no 1531), decidiu por negar provimento ao recurso,
sob dois fundamentos:
1. No tópico “II.1. Das operações de venda à ZFM e comprovação do
crédito”, especificamente no ponto que trata da “Comprovação do direito
creditório pleiteado “, nos traz a informação de que pelos documentos
juntados aos autos, não é possível atestar se base de cálculo utilizada para
a apuração do débito declarado em DCTF englobou indevidamente
operações isentas que originariam o crédito ou, mesmo, se essa base já
não estava liquida (deduzida) dos valores dessas operações”. Consta do
voto que “a Recorrente não juntou aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que
levou a autoridade fiscal competente a indeferir o pleito creditório ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração da contribuição e reduções de valores da base de cálculo do
débito confessado em DCTF”.
Nesse sentido, cito o tópico específico do acórdão ora recorrido:
- Comprovação do direito creditório pleiteado.
A Recorrente juntou, em Manifestação de Inconformidade, os seguintes
documentos:
a) Cópia do DARF – Comprovante de Arrecadação tido como gênese do
crédito, à fl. 61;
b) Cópia da Ficha 19A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ 2002 (Retificadora, transmitida em 30/12/2003), às
fls.
62-63;
c) Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) do 2o
Trimestre de 2001 (Retificadora, transmitida em 18/06/2004), às fls. 64-65;
d) Planilha com demonstrativo de 08 (oito) vendas efetuadas em 06/2001, à
fl.67;
e) Cópia de 04 (quatro) páginas do Livro Registro de Saídas de Mercadorias,
às fls. 68-71 e

1 As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de
Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e para a COFINS.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
5
f) Cópia de 02 (duas) Declarações de Ingresso, emitidas pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, referentes a 08
(oito) notas fiscais emitidas em 06/2001, às fls. 72-73.
Embora a DRJ, em seu decisum, tenha limitado as receitas de vendas à ZFM
isentas do PIS e Cofins, a primordial razão que a levou a não admitir o
crédito foi a falta de elementos probatórios hábeis a comprová-lo.
Vejamos nas palavras da própria DRJ (destaques acrescidos):
[...]
[...] conclui-se que, a partir de 18/12/2000, as receitas de vendas à Zona
Franca de Manaus estão isentas da exigência do PIS e da Cofins, mas apenas
em relação às receitas discriminadas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do art. 14
da Medida Provisória n o 2.158-35, de 2001.
Como nos autos não há evidências de que as receitas lançadas
correspondem àquelas citadas no ato, forçoso reconhecer que a
pretensão da impugnante não pode prosperar, haja vista que, na esfera
administrativa, o dever de observância das normas abrange também os
atos normativos editados pelo Poder Executivo e pelos órgãos a ele
subordinados aos quais seja conferida competência regulamentar sobre
matéria tributária, especialmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB). Nesse sentido, cabe destacar o disposto na Portaria MF no 258, de 24
de agosto de 2001, que disciplina a constituição das turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com as
alterações da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993 e da Medida
Provisória no 2.158-34, de 27 de julho de 2001, resolve:[...]
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da
Receita Federal (SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros. (grifei)
No caso em tela, premente é a apuração da base de cálculo, considerando
as eventuais exclusões legais para apuração do suposto crédito a restituir
ou a compensar, relativamente ao tributo em questão. Todavia, o
interessado deixou de apresentar os elementos probatórios hábeis a
comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
[...]
No caso ora em análise, o ônus probante é da Contribuinte. Ou seja, é
assente o entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação,
o ônus da prova da existência do crédito é da Contribuinte, não tendo esta
se desincumbido de tal tarefa, mesmo sob o amparo da verdade material.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
6
Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos
termos do art. 373 do CPC/2015.
Na presente situação, os elementos trazidos aos autos pela Recorrente não
são suficientes à comprovação da legitimidade do direito creditório.
Entendo que deveria a Recorrente ter trazido:
i.
os demonstrativos das duas bases de cálculo do PIS (código 8109)
do período de apuração 06/2001 (tanto da que serviu para a apuração
inicial, declarado em DCTF, quanto daquela que originou o crédito alegado),
demonstrando as operações que proporcionaram a redução dessa base
cálculo (vendas isentas à ZFM);
ii.
os documentos contábeis em que as operações acima se encontrem
registradas (ex., cópias do balancete do mês de 06/2001, devidamente
conciliado com a base de cálculo ajustada); e
iii.
documentos fiscais que respaldem os lançamentos contábeis das
receitas que originaram o alegado crédito; e
iv.
demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Apenas com os documentos trazidos aos autos pela Recorrente, não é
possível, por exemplo, atestar se base de cálculo utilizada para a apuração
do débito declarado em DCTF englobou indevidamente operações isentas
que originariam o crédito ou, mesmo, se essa base já não estava liquida
(deduzida) dos valores dessas operações.
Enfim, a Recorrente não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a
autoridade fiscal competente a indeferir o pleito creditório ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração
da contribuição e reduções de valores da base de cálculo do débito
confessado em DCTF.
Dessa forma, sem a escrita contábil e a documentação que a dê suporte,
não há como confirmar o pagamento a maior alegado, pois não há como
atestar os valores das operações tributáveis e isentas da contribuição.
(grifos originais)
Outro ponto abordado no acórdão recorrido, que motivou a negativa do
crédito pleiteado, consta no tópico “II.2. Dos débitos declarados em DCTF
– Verdade Material”, no qual a Turma julgadora expõe que “a
restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à
retificação de DCTF, DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou
depois da emissão do Despacho Decisório, desde que a Contribuinte
comprove a liquidez e certeza de seu crédito”. Vejamos:
II.2. Dos débitos declarados em DCTF – Verdade Material
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
7
II-c) DA RELATIVIZAÇÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS DÉBITOS
DECLARADOS – NECESSÁRIA PERSECUÇÃO PELA VERDADE
MATERIAL
Em síntese, a Recorrente, neste tópico, apresenta as seguintes alegações:
Em que pese às alegações do Fisco, o fato é que a doutrina moderna e a
jurisprudência
administrativa
recente
estão
seguindo
de
forma
contundente a premissa de que a confissão da dívida referida no Decreto-
Lei n.o 2.124/84 não possui um caráter absoluto, devendo ser relativizada
diante de situações específicas.
[...]
Nesse sentido, cumpre rememorar alguns ensinamentos à respeito da
natureza jurídica da “confissão”, como (i) a presença da vontade do agente
como forma de sua caracterização e legitimidade; (ii) a vedação da
confissão como meio de prova absoluta atinentes a fatos vinculados a
direitos indisponíveis (artigo 392, do Código de Processo Civil) e (iii) a
possibilidade de retratação e/ou revogação da confissão (artigo 393, do
Código de Processo Civil e artigo 200, do Código de Processo Penal), (iv) a
aplicabilidade exclusivamente a fatos sociais (artigo 389, do Código de
Processo Civil).
[...] pode-se afirmar que no caso da DIPJ/DCTF, inexiste uma das
características essenciais para a configuração da “confissão” indicada
alhures, pois a sua entrega carece de vontade própria do contribuinte,
representando uma obrigação, de modo a constituir uma máxima de que
“confesso em DCTF pois sou obrigado a confessar”.
[...]
A mera ausência de retificação da DIPJ ou DCTF, não possui por si só o
efeito de comprovar a inexistência de pagamento indevido. Caso o
contribuinte perceba a existência de um erro de fato, constitui-se como um
direito do sujeito passivo e um dever da Administração Pública a revisão de
ofício para fins de caracterização ou não do crédito tributário, posto que o
direito tributário se pauta pelos princípios da estrita legalidade e da
tipicidade tributária e, mesmo diante de uma suposta confissão, devese
observar a verdade material para fins de apurar o crédito tributário do
contribuinte devido.
[...]
Diante do exposto, impossível afirmar a ocorrência de confissão de dívida
dos débitos declarados, principalmente pelo fato do oferecimento de
provas cabais de que houve erro meramente formal nas declarações
originalmente apresentadas pela Recorrente, ao informar ao Fisco
montantes que por sua natureza e origem não podem jamais ser
tributados.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
8
Em atenção ao princípio da perseguição da verdade material na atividade
administrativa, e considerando o mero erro de fato cometido pela
Recorrente, a existência de DIPJ ou DCTF pregressa não pode ilidir o Fisco
de confirmar a ocorrência do fato jurídico tributário (crédito tributário em
favor da Recorrente), devendo ser analisada as provas apresentadas, ou, ao
menos, ser realizada diligência fiscal específica para tanto, por meio de
conversão do julgamento em diligência.
Diante desses argumentos mencionados, e da efetiva existência de créditos
em favor da Recorrente é imprescindível a reforma da decisão em debate,
para o fim de deferir a restituição pleiteada no caso concreto, e no caso de
ainda persistirem dúvidas por parte desse órgão administrativo, realizando-
se a baixa dos autos em diligência em atendimento à verdade material.
Analiso.
A Recorrente alega a inocorrência de confissão de dívida dos débitos
declarados, pois comprovou ter havido erro de fato no preenchimento das
declarações (DCTF e DIPJ), devendo ser considerado o conjunto probatório
apresentado aos autos para justificar tal fato, ou, ao menos, realizada
diligência fiscal para tanto.
Há muito a jurisprudência deste Conselho já evoluiu para concluir que a
restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à
retificação de DCTF, DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou
depois da emissão do Despacho Decisório, desde que a Contribuinte
comprove a liquidez e certeza de seu crédito, consoante ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2008
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF E DACON RETIFICADORES APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER Dcomp sem a retificação ou com retificação de DCTF e
DACON após o despacho decisório, por imperativo do princípio da verdade
material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que
prove a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
(Acórdão
no
3301-006.384,
Sessão
18/06/2019,
Processo
no
13839.908509/2012-33, Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
9

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 06/02/2006
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DA INTERESSADA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de prova que toca à parte
produzir.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO ERRO DAS INFORMAÇÕES.
A retificação da DCTF por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, após a emissão do despacho decisório, é
admissível mediante comprovação contábil e fiscal do erro em que se
funde.
(Acórdão
no
3301-006.357,
Sessão
17/06/2019,
Processo
no
15374.923211/2009-98, Relator: Marco Antonio Marinho Nunes)
Conforme julgados acima, prescindível a retificação de declarações, antes
ou depois da emissão do Despacho Decisório, para comprovação da liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, publicado no
DOU 01/09/2015:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
[...]
Portanto, independentemente da caracterização de confissão do débito
declarado em DCTF, encontra-se superada a questão da necessidade de
retificação das declarações em causa para comprovação da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, importando, sim, a verificação da
comprovação do crédito pleiteado. E quanto a este requisito, não há
controvérsia sobre sua necessidade, visto que a Recorrente defende a
possibilidade de retificação (revisão de ofício) das informações prestadas
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
10
em suas declarações, em caso de erro de fato, desde que devidamente
justificado.
No entanto, referida verificação (comprovação do crédito) encontra-se
efetuada no tópico precedente, onde restou consignado que a Recorrente
não carreou aos autos documentos suficientes à comprovação da
legitimidade do direito creditório, sendo essa comprovação ônus da
pleiteante. Em outras palavras, a Contribuinte não cumpriu com o encargo
probatório necessário nos presentes autos, consoante art. 373 do
CPC/2015.
Quanto ao pedido de diligência, não cabe à autoridade julgadora a
determinação de diligências ou perícias para fins de ofício, promover a
produção de prova da legitimidade do crédito pleiteado, cujo ônus pertence
à própria Interessada.
Dessa forma, sem razão à Recorrente ao socorrer-se do princípio da
verdade material para tentar imputar o ônus da comprovação do direito
creditório pleiteado à autoridade administrativa e, com isso, inverter
encargo probatório que lhe incumbe. (grifos originais)
Conclui-se, portanto, superada a questão de que “as receitas decorrentes
das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona
Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se
sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
para a COFINS”, a Turma a quo negou o crédito pleiteado nos autos por
dois motivos autônomos, que dos documentos carreado aos autos não são
suficientes para se comprovar se de fato houve venda à ZFM, bem como as
reduções de valores da base de cálculo do débito confessado em DCTF,
tendo em vista a ausência de retificação das declarações (DCTF e DACON).
No Recurso Especial, relativamente à matéria “2 - II.b) Da ausência de
controvérsia a respeito da equiparação das operações à exportação - Do
cotejo analítico das decisões”, única aceita em sede de agravo, defende a
recorrente, como o próprio título do tópico em questão diz, que as
receitas decorrentes das vendas não devem sofrer a incidência do
PIS/Pasep e da COFINS. Quanto à demonstração da legislação que estaria
sendo interpretada divergentemente, a recorrente aponta o art. 4o do
Decreto-Lei no 288, de 1967, “o qual equiparou as vendas de mercadorias
para a Zona Franca de Manaus (ZFM) àquelas destinadas à exportação”.
Segundo a recorrente “a clara divergência se dá porque outras turmas
deste C. Administrativo de Recursos Fiscais, como é o caso da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara, cuja ementa do paradigma segue abaixo
colacionada, no julgamento de casos da própria Recorrente que guardam
perfeita identidade com o ora analisado, reconheceram o seu direito à
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
11
restituição, sem qualquer espécie de ressalva, diante do reconhecimento de
que TODAS as vendas à ZFM são equiparadas à exportação para fins de
isenção do PIS e da COFINS.
Ainda, defende que “o acórdão paradigma reputou por suficientes as
Declarações de Ingresso emitidas pela SUFRAMA para a comprovação das
vendas realizadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de
Manaus, ao passo que o v. acórdão recorrido, não sabe se por qual razão,
utilizou critério de prova diverso, desconsiderando as mesmas Declarações
da SUFRAMA e compreendendo, equivocadamente, pela ilegitimidade do
crédito pleiteado pela Recorrente em que pese as operação referirem-se à
Zona Franca de Manaus”.
Para demonstração da divergência aponta o acórdão paradigma 3401-
007.379, no qual foi firmado entendimento de que de fato não há
incidência da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus (Súmula
CARF no 153) e que a Declaração de Ingresso emitida pela SUFRAMA, é
meio hábil para a comprovação de que as vendas foram efetuadas para
estabelecimentos situados na ZFM e, portanto, não sujeitas ao pagamento
da contribuição. Nesse sentido, cito a ementa e o inteiro teor do que
restou decidido pela Turma julgadora. Vejamos:
Processo no 10880.660223/2011-87
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-007.379 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/05/2000
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N ° 153.
Não há incidência da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a
operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a
qual está isenta da contribuição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
12
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(...)
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
e, portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve
hígido Despacho Decisório de indeferimento de pedido de restituição, sob o
argumento de ter recolhido valor a maior de COFINS por ter inserido na
base de cálculo da contribuição receitas de vendas à ZFM, as quais não
seriam tributadas.
Considerando que a decisão recorrida apresentou óbice à não tributação
das receitas de vendas à ZFM pelo PIS e pela COFINS, início pela premissa
consubstanciada na Súmula CARF n° 153:
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às
receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
O verbete sumular reflete a jurisprudência do STJ sobre o tema, tendo sido
a Fazenda Nacional dispensada de recorrer e contestar acerca da matéria
conforme Ato Declaratório PGFN no 4, de 16 de novembro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 21/11/2017, seção 1, página 41).
Superada a questão de direito, a controvérsia dos autos recai sobre a prova
de que as receitas excluídas da base de cálculo da COFINS pela Recorrente
são, de fato, relativas a vendas efetuadas para estabelecimentos situados
na ZFM e, portanto, não sujeitas ao pagamento da contribuição. Dos
documentos anexos à Manifestação de Inconformidade, verifico que o valor
a ser restituído resulta da equivocada oferta à tributação de 07 operações
de venda à HONDA COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ
05.541.925/0001-63, cujas notas fiscais (7233, 7234, 7272, 7273, 7347,
7460, 7461) foram objeto de Declaração de Ingresso emitida pela
SUFRAMA (fls. 67/68). Logo, reputo suficientemente comprovado que as
vendas foram realizadas para estabelecimentos situados na ZFM e que as
correspondentes receitas não deveriam ter sido tributadas pela COFINS,
configurando o pagamento indevido, passível de restituição.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao mesmo. (grifou-se)
Em seguida, no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, a
negativa do seguimento ao recurso em relação ao tema se deu, tendo em
vista a ausência de identificação de qualquer descompasso interpretativo
da legislação tributária entre os acórdãos recorrido e paradigmático, uma
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
13
vez que ambos teriam reconhecido que as vendas a empresas situadas na
Zona Franca de Manaus são equiparadas e exportação e, nessa condição,
não se sujeitam à incidência de PIS/Pasep e Cofins.
No recurso de Agravo, a recorrente defende que “a divergência entre os
acórdãos se dá considerando o critério diverso concedido às Declarações de
Ingresso emitidas pela SUFRAMA, as quais são suficientes para atestar que
as receitas excluídas da base de cálculo do PIS pela Recorrente são, de fato,
relativas a vendas efetuadas para estabelecimentos situados na ZFM, na
esteira do entendimento firmado pelo acórdão paradigma no 3401-
007.379, o qual deve ser aplicado ao caso dos autos”. Em seguida foi dado
seguimento parcial, por entender que há similaridade nos casos
examinados, uma vez que os restos recorrido e paradigma tratam da
mesma matéria, envolvendo a mesma contribuinte e com base nos
mesmos documentos, com desfecho antagônico.
De fato, pode-se asseverar que ambas as decisões (acórdão recorrido e
paradigma) se voltam para a mesma matéria (pagamento indevido das
contribuições, em virtude a inserção na base de cálculo receitas não
tributáveis). No entanto, apesar do Despacho de Agravo, entender que
estão presentes os pressupostos de admissibilidade em relação a tal ponto,
como ressaltado acima, o Acórdão ora recorrido foi além de verificar se
documentos são ou não suficientes para se comprovar a venda a ZFM – no
caso às Declarações de Ingresso emitidas pela SUFRAMA.
A Turma julgadora, em fundamento autônomo, negou o pleito também
sobre o fato da contribuinte não ter comprovado a liquidez e certeza do
próprio crédito pleiteado, tendo em vista que, conforme a jurisprudência
consolidada e as disposições contidas no Parecer Normativo COSIT no
02/2015, que preveem a relativação da retificação das declarações, desde
que o contribuinte comprove mediante apresentação de seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, a existência do
crédito pleiteado, o que não ocorreu no caso do autos.
À vista do exposto, a questão é que há fundamento autônomo e
independente abortado no Acórdão recorrido e não enfrentado no acórdão
paradigma, ou em qualquer outro indicado pela recorrente, o que por si só,
seria suficiente para a negativa do crédito pleiteado. Assim, superada a
questão da divergência comprovada em relação a ausência ou não de
prova de que as vendas foram de fato efetuadas para estabelecimentos
situados na ZFM, não restou comprovada a divergência interpretativa em
relação a liquidez e certeza do crédito, diante da ausência de retificação da
DCTF, o que acarreta o não conhecimento do Recurso Especial.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
14
Na verdade, para que a divergência pudesse ser caracterizada, o acórdão
paradigma deveria ter se debruçado não só sobre a comprovação de que as
vendas foram efetuadas para a ZFM, mas também sobre a retificação das
declarações após o Despacho Decisório, e a comprovação da liquidez e
certeza do crédito.
A partir de tais considerações, entendo que o Recurso Especial interposto
pela contribuinte não deve ser conhecido. Nessa mesma linha de
entendimento, trago a colação caso análogo recentemente julgado por
esta 3a Turma da CSRF. Vejamos:
Processo no 19515.720160/2016-72
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.727 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 12 de março de 2024
Recorrente SAP BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fática entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando
paradigmas pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser
conhecido o apelo de divergência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso especial interposto pelo Contribuinte. (grifou-se)
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial
interposto.
Conclusão
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.509 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660290/2011-00
15
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 406
DF CARF MF
Original